Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO QUALIFICADA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA DO COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. A recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, não possui caráter cogente, mas orientador e opinativo.
2. “In casu”, a orientação foi para a reavaliação da prisão, o que se faz doravante, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção, mormente porque as autoridades públicas já têm adotado os procedimentos para evitar a propagação generalizada no sistema prisional.
3. Ordem denegada.